Tribunal: STF
Processo: AO 2677
Classe: AO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORIGINÁRIA. ATO DO CNJ. PROVIDÊNCIAS PARA SANEAR O FEITO. NÃO ATENDIMENTO PELA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.



1. Ação ordinária proposta contra a União, em razão de ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e o Estado do Espírito Santo, em razão de ato da respectiva Corregedoria-Geral de Justiça.



2. Determinação de regularização do polo passivo e recolhimento de custas adicionais. Providências não realizadas pela parte autora. Impossibilidade de prosseguimento válido e regular do processo.



3. Extinção do feito sem resolução de mérito (art. 485, IV, do CPC).  



    1. Trata-se de ação ordinária proposta contra a União, em razão de ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e o Estado do Espírito Santo, em razão de ato da respectiva Corregedoria-Geral de Justiça, por tabeliã interina cuja serventia foi incluída na sessão de escolha de vagas de 18.12.2018, promovida no âmbito do concurso para provimento de serviços notariais regido pelo Edital nº 1/2006. Alega-se, em síntese, que o interino teria direito a permanecer no serviço notarial, até que novo concurso fosse realizado para preencher a vaga interinamente ocupada.  



    2. A autora relata que assumiu interinamente a serventia após o titular, aprovado no concurso regido pelo Edital nº 1/2006, ter renunciado, em 23.01.2014. Esclarece que, ao tempo da vacância da serventia, já estava em andamento novo concurso público, regido pelo Edital nº 01/2013. Informa que o CNJ, no âmbito do procedimento de controle administrativo (PCA) nº 0003645-67.2017.2.00.0000, determinou a exclusão do concurso de 2013 das serventias ofertadas no concurso de 2006. Em apreciação de embargos de declaração, opostos contra essa decisão, o Conselho entendeu que todas as serventias ofertadas no concurso de 2006, ocupadas por interinos, deveriam ser incluídas em sessão de escolha, promovida entre os aprovados no concurso de 2006, sendo desnecessária a convocação de novo concurso público para suprir tais vacâncias.  



    3. Segundo a requerente, como tabeliã interina, teria direito a permanecer no cargo até a convocação de novo concurso para suprir a vacância. Dessa forma, o procedimento do CNJ, ao permitir a realização de nova audiência de escolha, no âmbito de concurso público no qual já havia sido selecionado delegatário para ocupar a serventia e que, posteriormente, havia renunciado à delegação, violaria os princípios da legalidade e da vinculação ao edital, bem como decisões do STF, proferidas nos MS 27279 e MS 35758, que tiveram por objeto o concurso de 2006. Sustenta que, nos termos do art. 39, § 2º, da Lei nº 8.935/1994, somente após a extinção da delegação deveria ser aberto o concurso para suprir a vaga. No caso, a extinção ocorreu em razão da renúncia do titular, em 2014. Assim, os concursos de 2006 e 2013 não poderiam selecionar o novo tabelião.  



    4. Requer tutela de urgência para reverter a outorga dos serviços notariais escolhidos na sessão de 18.12.2018, hipótese na qual se enquadra a serventia em que era interina. No mérito, requer a confirmação da medida de urgência, de modo a reconhecer que as serventias cujos titulares renunciaram após a abertura do concurso de 2013 sejam incluídas em novo concurso público.  



    5. A ação foi ajuizada perante a Justiça Federal da Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo, sendo distribuída para a 1ª Vara Federal de Linhares (ES). A tutela de urgência foi indeferida, sob o fundamento de que na sessão de 18.12.2018 teriam sido incluídas todas as serventias ofertadas no concurso de 2006, excluídas apenas as que não tinham sido escolhidas na primeira sessão de escolha, bem como as que foram incluídas no concurso de 2013. Dessa forma, não haveria preterição da ordem de classificação do concurso. Entendeu-se que seria mais adequado assegurar a vaga para um candidato aprovado, ao invés de prolongar a interinidade do autor na serventia (doc. 7).  



    6. O Estado do Espírito Santo apresentou contestação nos autos (doc. 10). Impugnou, preliminarmente, o valor atribuído à causa. Defendeu que deve ser de R$ 142.991,49 (cento e quarenta e dois mil, novecentos e noventa e um reais e quarenta e nove centavos), por corresponder ao faturamento do tabelionato no ano de 2018. Ainda em preliminar, defendeu a necessidade de incluir o delegatário que assumiu a serventia como litisconsorte passivo necessário. Sustentou, no mérito, não haver direito à permanência da autora na serventia, em razão da natureza precária de sua investidura. Defendeu a correção do procedimento adotado pela Corregedoria, ao ofertar novamente todas as serventias previstas no concurso de 2006, com exclusão das incluídas no de 2013, para resguardar a segurança jurídica e evitar a preterição da ordem de classificação dos candidatos.  



    7. A União igualmente apresentou contestação (doc. 11). Aderiu às preliminares apresentadas pelo Estado do Espírito Santo. No mérito, aduziu ser precária a função ocupada pela autora, de modo que não lhe geraria direito algum. Defendeu a necessidade de desfazer de forma breve a interinidade. Alegou que a ocupação interina de serventia pode ser desfeita ad nutum, sem necessitar de procedimento que garanta o contraditório e a ampla defesa, nos termos da jurisprudência do STJ. Argumentou que, mesmo se houvesse irregularidade no procedimento do CNJ, tal situação não geraria direito à autora.  



    8. O Estado do Espírito Santo e a União não requereram a produção de outras provas (doc. 13). O Juízo originário acolheu as preliminares, determinando de ofício a correção do valor da causa, bem como a intimação da autora para que emendasse a petição inicial, incluindo o litisconsorte passivo necessário e recolhendo o complemento das custas (doc. 14). Na sequência, em outra decisão, o Juízo reconheceu sua incompetência, à luz do precedente firmado na ADI 4412, remetendo o feito a esta Suprema Corte.



    9 . Para sanear o processo e sanear o processo e em observância ao disposto no art. 10 do CPC, determinei a intimação da parte autora para que (i) se manifestasse sobre a manutenção de seu interesse no prosseguimento do feito, bem como para que (ii) atendesse às determinações de emenda à inicial e inclusão do atual ocupante da serventia no polo passivo da demanda, além do (iii) recolhimento das custas complementares, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção (doc. 20).



    10. A autora deixou de se manifestar nos autos, conforme certificado pela secretaria desta Corte (doc. 23).  



    11. É o relatório. Decido.



    12. Uma vez que a parte não adotou as providências necessárias para sanear o processo, entendo que o caso é de extinção do feito sem resolução do mérito. Com efeito, a ausência do litisconsorte passivo necessário obsta o desenvolvimento válido e regular do processo, o que enseja a incidência do art. 485, IV, do CPC.



    13. Em face do exposto, julgo extinto o feito sem resolução de mérito (art. 485, IV, do CPC). Custas e honorários devidos pela autora. Fixo os honorários em 10% do valor arbitrado à causa (R$ 142.991,49 - cento e quarenta e dois mil, novecentos e noventa e um reais e quarenta e nove centavos), a ser partilhado igualmente entre os representantes das rés.  



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator